Tribunal: TJMT
Processo: 1023814-67.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023814-67.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), RENAN HELDER DOS SANTOS SILVA - CPF: 084.943.134-44 (RECORRIDO), ALESSANDRA FREITAS DE QUEIROZ - CPF: 056.107.571-93 (ADVOGADO), ADILA SOMBRA PERRUT - CPF: 017.275.031-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO
. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA ORIGEM. MÉRITO.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM
SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (
QUARENTA E CINCO
) DIAS.
LEI COMPLEMENTAR No 50/98
. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL
SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS.
ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 4/TJMT. DEDUÇÃO DOS VALORES PAGOS.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 291426413 - reclamação no 1023814-67.2025.8.11.0001 –
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
), que julgou procedente o pedido inicial.

- PREJUDICIAL DE MÉRITO.

- da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da ação.

No caso em tela, por
tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ.
Precedente. (
TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

A r. sentença corretamente reconheceu a prescrição das parcelas anteriores a 8/4/2020, sendo a ação distribuída em 8/4/2025.

- MÉRITO.

- do direito adicional de um terço sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias.

Neste caso a Recorrida é Servidora Pública Estadual, Cargo Professora, conforme fixas financeiras (
id ́s. 291426399, 291426400, 291426401, 291426402, 291426403 e 291426404
) e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (
quarenta e cinco
) dias de férias, referente aos anos de 2020 a 2025

Verifico que a parte Recorrida é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica, e exerce cargo, com exercício de atividades dentro de sala de aula, fato que, enseja o reconhecimento do direito pleiteado, nos termos da tese jurídica fixada no IRDR – TEMA 4/TJMT:

“a) os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1o, da lei complementar do estado de mato grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do estado de mato grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

b) o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que
exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, bem como para os professores contratados, em caráter temporário;”
Grifei.

No caso, a Lei Complementar n. 50/1998, que dispõe sobre a carreira dos profissionais da educação básica do Estado de Mato Grosso, dispõe que:

“...

Art. 54. O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber: (Nova redação dada pela LC 104/02)

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar; (Acrescentado pela LC 104/02)

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar. Acrescentado pela LC 104/02)

II - de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais de Educação Básica, de acorda com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço.

§ 3o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos.

Art. 55. Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação Básica, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias.

Art. 56. Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto nesta Seção. (Nova redação dada pela LC 104/02). ...”

É de se observar que, as normas mencionadas são expressas ao consignar que os docentes terão férias de quarenta e cinco dias, e que perceberão, por ocasião das férias, o terço constitucional.

- da limitação do período da condenação.

O direito da Recorrida ao recebimento do adicional de 1/3 de férias sobre os 45 dias já foi devidamente reconhecido na sentença de primeiro grau, ponto que não foi objeto de impugnação pela Recorrente no presente recurso.

Assim, há coisa julgada parcial quanto ao reconhecimento desse direito, o que implica a manutenção da condenação nesse aspecto.

A sentença de primeiro grau condenou o Recorrente ao pagamento
do terço constitucional sobre os 15 dias de férias gozadas
e não pagos entre 2020 e 2025.

Contudo, em fase recursal, restou incontroverso que houve efetivamente o pagamento do adicional de férias sobre os 45 dias de férias a partir de 2022, assim, não há que se falar em valores devidos para esse período.

Diante do conjunto probatório e das manifestações das partes, impõe o redimensionamento da condenação
apenas aos anos de 2020 e 2021
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso,
reformando a sentença,
tão somente para afastar a condenação referente aos anos de 2022 a 2025, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025